Tribunal: TJMT
Processo: 0009874-95.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009874-95.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREQUESTIONAMENTO ANALISADO NOS EMBARGOS ANTERIORES – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILSOMAR JESUS DA SILVA contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos por ele anteriormente opostos.

Aduz a parte embargante a ocorrência de contradição e obscuridade do acórdão embargado. Também opõe os embargos para fins de prequestionamento.

Assevera que “
não obstante o juízo acolher o laudo pericial que atesta a incapacidade parcial e definitiva do embargante, com a redução da capacidade laborativa no percentual de 50% (cinquenta por cento), e afirmar que “é cediço que a pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa(sic)”, ao mesmo tempo nega a concessão da pensão vitalícia, tratando-se de flagrante contradição/obscuridade
”.

E “
o fato de a incapacidade ser parcial e definitiva, é dizer que houve redução da capacidade laborativa, na medida em que a condenação ao pagamento de pensão vitalícia deve ser mantida
”.

Requer “
seja reconhecida a contradição/obscuridade quanto à análise das razões apresentadas, que deve ser aclarada, vez que o juízo reconhece que houve redução da capacidade, na proporção de 50% (cinquenta por cento); afirma que é cabível a concessão de pensão quando houver redução de incapacidade; todavia, nega a pensão vitalícia ao embargante, ao passo que deve ser sanada a contradição/obscuridade apontada, com a aplicação dos efeitos modificativos aos embargos, para manter a condenação do embargado ao pagamento de pensão vitalícia, seja no valor de um salário mínimo, seja na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário que o embargante percebia na época” e “o pronunciamento do juízo acerca da violação ao art. 944, do Código Civil c/c entendimento fixado no (STJ - REsp: 1514775 SE 2015/0026515-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016), vez que o STJ entende razoável o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto o r. TJMT fixou o valor ínfimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
”.

Ainda, na hipótese de se manter inalterado o acórdão, “
a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados (944 e 950, ambos do Código Civil, além dos entendimentos do STJ transcritos no presente recurso, além da Súmula 98, do STJ.), visando o acesso recursal as instâncias superiores e restabelecimento do direito e justiça
”.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa, ao que sustenta que o recurso possui “natureza protelatória” – id. 126538691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para um melhor entendimento acerca do caso até aqui em debate, necessário se faz uma breve cronologia dos atos processuais.

O Acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes com remessa necessária, reformou, em parte, a sentença, e restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – PENSÃO VITALICIA - DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3.

Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

4.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo condutor da motocicleta sinistrada, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

5.

Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6.

Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

7.

A pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico.

8.

Para o deferimento do pedido de lucros cessantes é necessária prova objetiva dos danos experimentados pelo requerente, porém, não há nos autos prova cabal de que o demandante ficou sem receber qualquer valor após o acidente, tendo em vista que o próprio autor afirmou em audiência que está em gozo de auxílio doença.

9.

Recursos conhecidos, sendo o recurso do GILSOMAR JESUS DA SILVA desprovido, e o do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada. (Id. 80054515). (destaquei)

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2.

Em que pese a correção do Acórdão quanto ao laudo pericial utilizado na fundamentação da pensão vitalícia, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que a conclusão foi a mesma utilizada no laudo anulado pelo juízo de 1º grau.

3.

Ressalta-se que é cediço que a pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico.

4.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

5.

Embargos acolhidos. (Id. 93160457 – fls. 1/2). (destaquei)

Contra esse acórdão foram opostos novos embargos de declaração, rejeitados à unanimidade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. 1. A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

2. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

3. Embargos rejeitados.

Deste último, a parte novamente opõe embargos de declaração.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, conforme hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam, no
decisum
embargado tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois
in casu
, como já pontuado quando da análise dos embargos de declaração cujo voto foi proferido aos 15/03/2022, o vício já havia sido sanado no acórdão anterior.

“O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Registra-se, ainda, que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a ratio decidendi. Precedentes daquela Corte: AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020”.

Assim, o que se verifica de forma hialina é a intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, para que este seja fundamentado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, sem apontar os vícios contidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores.

Nesse sentido, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nºs 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF).

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas apresenta argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo aresto ora recorrido.

2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

3. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.939.478/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022.)

Na mesma linha, esta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV –

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS – REJEITADOS.

O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 0009503-67.2020.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

(N.U 0065283-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração.

Demais disso, evidenciado que os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, inserem-se na hipótese do §2º, do artigo 1.026 do CPC/2015, eis que ofensiva ao dever da parte proceder com lealdade.

Nesse ponto, em virtude de a parte embargante ter oposto Embargos de Declaração, contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não haver omissão a ser sanada e, por visualizar seu caráter manifestamente protelatório, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022